Tribunal: TRF3
Processo: 5004715-63.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
537/689)

5004715-63.2023.4.03.6114

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004715-63.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RAIMUNDO NICOLAU DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ISMAEL CORREA DA COSTA - SP277473-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS E CANCERÍGENOS. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). IRREGULARIDADE FORMAL. REPRESENTANTE LEGAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. DIREITO ADQUIRIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade de períodos de labor, determinar sua conversão em tempo comum e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo. Em grau recursal, a parte autora pleiteou, supervenientemente, a concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a remessa necessária deve ser conhecida; (ii) se há interesse de agir e se eventuais irregularidades formais no PPP, mormente quanto à comprovação de poderes do representante legal, exigem retificação prévia na Justiça do Trabalho; (iii) se restou comprovada a exposição a ruído e agentes químicos (incluindo cancerígenos), bem como a (in)eficácia do EPI para neutralizar tais agentes; (iv) se é possível a aplicação retroativa da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos (LINACH); (v) se é admitida a conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional 103/2019; e (vi) quais os consectários legais incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, pois o proveito econômico almejado é manifestamente inferior a mil salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do CPC.

4. Configura-se o interesse de agir ante o indeferimento administrativo do benefício. Alegações de irregularidade formal nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), notadamente quanto à ausência de comprovação de poderes de representação do signatário da empresa, não invalidam o documento de plano. A Justiça Federal é competente para analisar a força probatória dos formulários para fins previdenciários, sendo inexigível a exigência de retificação prévia perante a Justiça do Trabalho, salvo falsidade documental cabalmente demonstrada.

5. A documentação técnica demonstra a exposição habitual e permanente a ruído excessivo, a hidrocarbonetos e a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos. As indicações metodológicas dos formulários emitidos pelo empregador estão em conformidade com as exigências normativas da época.

6. A declaração do empregador sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para os agentes ruído (Tema 555 da Repercussão Geral do STF) e cancerígenos (Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização).

7. O reconhecimento da nocividade de agentes cancerígenos listados possui natureza eminentemente declaratória, o que autoriza sua aplicação retroativa para o cômputo do tempo especial, ocorrendo a avaliação de forma estritamente qualitativa.

8. A vedação à conversão de tempo especial em comum imposta pela Emenda Constitucional 103/2019 atinge tão somente o labor especial exercido em momento posterior à sua vigência (14/11/2019). Os períodos trabalhados sob condições especiais em data anterior garantem o direito adquirido à respectiva conversão.

9. A concessão da tutela de urgência é devida, ante a presença da probabilidade do direito, confirmada em cognição probatória exauriente, e do perigo de dano consubstanciado na natureza alimentar do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida para fixar os critérios de consectários legais conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, determinar o desconto de benefícios inacumuláveis, isentar a autarquia das custas iniciais. Deferida a tutela de urgência.

Tese de julgamento: 1. A alegada irregularidade formal decorrente da ausência de demonstração de poderes do representante legal signatário do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não afasta, por si só, a validade probatória do documento para fins de concessão de benefício na Justiça Federal. 2. A constatação da ineficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) em relação à nocividade do agente ruído e de agentes cancerígenos impõe o reconhecimento do tempo especial, independentemente de anotação de fornecimento no perfil profissiográfico. 3. A Lista Nacional de Agentes Cancerígenos (LINACH) possui caráter declaratório, admitindo-se a sua aplicação qualitativa e retroativa a períodos laborais pretéritos. 4. O segurado possui direito adquirido à conversão do tempo de serviço especial em comum referente aos períodos anteriores à entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (art. 85, § 11; art. 300; art. 496, I, e § 3o, I); Emenda Constitucional 103/2019 (art. 24, §§ 1o e 2o); Portaria INSS 450/2020; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 09/2014. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335); Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111); Turma Nacional de Uniformização (Temas 170 e 213).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004715-63.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ISMAEL CORREA DA COSTA - SP277473-A

APELADO: RAIMUNDO NICOLAU DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por RAIMUNDO NICOLAU DOS para reconhecer a especialidade das atividades laborais exercidas pela parte autora nos períodos de 25/01/1988 a 13/09/1989, 04/06/1991 a 09/09/1994 e 01/02/2001 a 11/06/2012, bem como para determinar a sua conversão em tempo comum e a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a data do requerimento administrativo (18/10/2021). O juízo de origem também condenou a autarquia ao pagamento dos atrasados, acrescidos de consectários legais e honorários advocatícios (id. 282018289).

Em suas razões recursais (id. 282018291), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento do reexame necessário. Alega a falta de interesse de agir quanto ao período de 1988 a 1989, sob a assertiva de que já teria sido enquadrado administrativamente. Sustenta, ainda em sede preliminar, a irregularidade formal dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) e a necessidade de prévia retificação dos documentos perante a Justiça do Trabalho (Tema 213 da TNU). No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade, aduzindo a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional e a neutralização da nocividade pelo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz. Argumenta a ausência de comprovação de que foram adotadas as metodologias adequadas e previstas na legislação de regência para a aferição dos agentes ruído, calor e químicos. Defende a impossibilidade de aplicação retroativa dos efeitos da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos (LINACH) e a vedação à conversão de tempo especial em comum após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas, a autorização para o desconto de benefícios inacumuláveis, e a intimação da parte autora para firmar a autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, destacando a ineficácia do EPI para o agente ruído e a suficiência da avaliação qualitativa para os agentes químicos descritos. Postula, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência (id. 282018294).

Supervenientemente, a parte autora apresentou petição pugnando pela concessão de tutela de urgência em grau recursal para a imediata implantação do benefício (id. 330983977).

Ausente parecer do Ministério Público Federal por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação do INSS deve ser conhecido apenas em parte.

Carece a autarquia de interesse recursal no que tange ao pedido de aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça para a fixação dos honorários advocatícios. Isso porque a sentença recorrida já determinou, expressamente, que a verba honorária incida apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sua prolação, observando o exato teor do referido verbete.

Sendo assim, não conheço do apelo neste ponto específico. Conheço das demais insurgências formuladas na apelação, por preencherem os requisitos legais de admissibilidade.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (concessão de aposentadoria com parcelas atrasadas desde 2021) não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da Prescrição Quinquenal

A autarquia pugna pela observância da prescrição quinquenal.

Embora o termo inicial do benefício (DIB) tenha sido fixado na DER (18/10/2021) e o ajuizamento da ação tenha ocorrido em 2023 – o que demonstra não haver, na prática, parcelas vencidas há mais de cinco anos –, a ressalva da prescrição quinquenal nas ações previdenciárias é medida de rigor que deve constar expressamente.

Das Prejudiciais de Mérito

A autarquia previdenciária suscita a preliminar de falta de interesse de agir em relação ao período de 25/01/1988 a 13/09/1989, sob o argumento de que a especialidade de tal interregno já teria sido reconhecida administrativamente.

A preliminar deve ser rejeitada.

O interesse processual consubstancia-se no binômio necessidade-adequação. Considerando que o pedido final formulado no requerimento administrativo – a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição – foi integralmente indeferido pelo INSS, resta plenamente configurada a lide e a pretensão resistida, justificando a busca pela via judicial para a garantia do direito à contagem do tempo total e à concessão do benefício.

O apelante alega, ainda, a irregularidade formal dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, suscitando a incompetência da Justiça Federal para apreciá-los e a necessidade de prévia retificação perante a Justiça do Trabalho, com amparo no Tema 213 da Turma Nacional de Uniformização.

Contudo, o argumento não prospera.

A competência para analisar a validade, suficiência e força probatória dos formulários PPP para fins estritamente previdenciários (concessão de benefício) é da Justiça Federal. Eventuais inconformismos da autarquia quanto ao preenchimento documental devem ser aferidos no bojo do acervo probatório do próprio feito previdenciário, não se exigindo do segurado o ajuizamento prévio de demanda trabalhista apenas para retificar documentos que a própria empresa emitiu, salvo em casos de falsidade documental cabalmente demonstrada, o que não ocorre na hipótese em tela.

Do Mérito Recursal: Tempo de Serviço Especial

A controvérsia de mérito recai sobre o reconhecimento da especialidade das atividades laborais exercidas pela parte autora nos períodos de 25/01/1988 a 13/09/1989 (Vivacor Industria de Tintas e Vernizes Ltda.), 04/06/1991 a 09/09/1994 (Forjas São Paulo Ltda.) e 01/02/2001 a 11/06/2012 (Metalúrgica Fundex Ltda.).

O juízo de origem julgou o pleito procedente.

Em suas razões, o INSS argumenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional e ataca a força probante dos PPPs sob diversos ângulos: alega irregularidades formais, o uso de metodologias de aferição incompatíveis com a legislação da época para os agentes ruído, calor e químicos; afirma a eficácia do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para afastar a nocividade; e sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos (LINACH) expedida pela Portaria Interministerial no 09/2014.

Primeiramente, o INSS alega irregularidade formal dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, notadamente sob o argumento de que não há comprovação de que o signatário possui poderes de representação legal da empresa.

Contudo, o argumento não prospera.

Cumpre destacar que a ausência de juntada de atos constitutivos ou de procuração que atestem os poderes do representante legal signatário do PPP não tem o condão de, por si só, invalidar o formulário. O documento emitido pelo empregador goza de presunção de veracidade, não se podendo penalizar o trabalhador segurado por eventuais omissões ou falhas administrativas da empresa no preenchimento probatório.

Ademais, analisando a documentação técnica acostada aos autos (PPPs), verifica-se que a parte autora, no exercício da função de ajudante/ajudante de forjador nas referidas indústrias metalúrgicas e de tintas, esteve submetida à exposição habitual e permanente a ruído excessivo, calor e agentes químicos derivados de hidrocarbonetos e outras substâncias (como tolueno, n-butanol, acetato de etila, etanol, sílica livre, óleos e graxas).

No que tange ao agente ruído, os PPPs acostados (id. 282018261, 282018263, 282018265 e 282018285) evidenciam a exposição a níveis de pressão sonora superiores aos limites de tolerância previstos nos decretos regulamentares para as épocas respectivas.

A respeito das metodologias de aferição, a jurisprudência é firme no sentido de que os formulários emitidos pelo empregador gozam de presunção de veracidade. As indicações de técnicas de medição no PPP que se alinham aos normativos de higiene ocupacional vigentes ao tempo da prestação do serviço (como as NRs do Ministério do Trabalho e as NHOs da FUNDACENTRO) são suficientes para comprovar a exposição, não cabendo o preciosismo formal pretendido pela autarquia para desqualificar o laudo da empresa, a menos que houvesse prova técnica em contrário.

Ademais, quanto ao uso de EPI para o ruído, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335), assentou a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial.

No tocante à exposição aos agentes químicos e aos agentes reconhecidamente cancerígenos em humanos (a exemplo da sílica livre e dos hidrocarbonetos aromáticos), o argumento do INSS de que não seria possível a avaliação qualitativa ou a aplicação retroativa da LINACH (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 09/2014) vai de encontro à jurisprudência pacificada.

Consoante entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais e refletido no Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização, o reconhecimento da nocividade de agentes cancerígenos listados possui natureza eminentemente declaratória, o que impõe sua aplicação para a avaliação de tempo especial mesmo em períodos anteriores à edição da referida norma. Para tais agentes nocivos, a avaliação da exposição é estritamente qualitativa.

Ainda em relação aos agentes cancerígenos, incide a diretriz pacificada de que a simples utilização de equipamentos de proteção individual ou coletiva não é suficiente para elidir a nocividade presumida e descaracterizar a efetiva exposição, independentemente do período laborado.

As mesmas razões aplicam-se ao calor e à manipulação de hidrocarbonetos, óleos e graxas inerentes ao ambiente industrial metalúrgico retratado nos autos, cuja exposição autoriza o cômputo diferenciado, restando suplantada a tese autárquica de eficácia neutralizadora do EPI em face de tais compostos.

Assim, por estarem os documentos técnicos em conformidade com as exigências legais vigentes, correta a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos de 25/01/1988 a 13/09/1989, 04/06/1991 a 09/09/1994 e 01/02/2001 a 11/06/2012.

Da Conversão do Tempo Especial e da Concessão da Aposentadoria

Sustenta o INSS, de forma subsidiária, a impossibilidade de conversão do tempo especial em comum após a edição da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019.

O argumento carece de embasamento jurídico para o caso concreto.

A restrição contida na referida emenda atinge exclusivamente o labor especial exercido em momento posterior à sua vigência (a partir de 14/11/2019). O cômputo do tempo de serviço é regido pelo princípio do tempus regit actum. Como todos os períodos especiais ora reconhecidos (que se encerram em 2012) foram prestados em data anterior à modificação constitucional, a parte autora possui direito adquirido à conversão do tempo especial em comum com a aplicação do multiplicador correspondente, tal como procedido na origem. Computado esse acréscimo, a parte autora atinge o tempo mínimo necessário para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 18/10/2021.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Pedidos Subsidiários

O INSS formula pedidos subsidiários quanto a custas e autodeclaração.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Da Tutela de Urgência em Grau Recursal

A parte autora apresentou petição pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela (id. 33098977).

Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido, após exaustiva cognição probatória que confirmou o acerto da sentença de procedência, e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, mormente pela idade avançada e pelo alegado tempo de desemprego, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento apenas para fixar os critérios de consectários legais conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, determinar o desconto de benefícios inacumuláveis, isentar a autarquia das custas iniciais, e, finalmente, defiro o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS E CANCERÍGENOS. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). IRREGULARIDADE FORMAL. REPRESENTANTE LEGAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. DIREITO ADQUIRIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade de períodos de labor, determinar sua conversão em tempo comum e conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo. Em grau recursal, a parte autora pleiteou, supervenientemente, a concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a remessa necessária deve ser conhecida; (ii) se há interesse de agir e se eventuais irregularidades formais no PPP, mormente quanto à comprovação de poderes do representante legal, exigem retificação prévia na Justiça do Trabalho; (iii) se restou comprovada a exposição a ruído e agentes químicos (incluindo cancerígenos), bem como a (in)eficácia do EPI para neutralizar tais agentes; (iv) se é possível a aplicação retroativa da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos (LINACH); (v) se é admitida a conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional 103/2019; e (vi) quais os consectários legais incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, pois o proveito econômico almejado é manifestamente inferior a mil salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do CPC.

4. Configura-se o interesse de agir ante o indeferimento administrativo do benefício. Alegações de irregularidade formal nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), notadamente quanto à ausência de comprovação de poderes de representação do signatário da empresa, não invalidam o documento de plano. A Justiça Federal é competente para analisar a força probatória dos formulários para fins previdenciários, sendo inexigível a exigência de retificação prévia perante a Justiça do Trabalho, salvo falsidade documental cabalmente demonstrada.

5. A documentação técnica demonstra a exposição habitual e permanente a ruído excessivo, a hidrocarbonetos e a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos. As indicações metodológicas dos formulários emitidos pelo empregador estão em conformidade com as exigências normativas da época.

6. A declaração do empregador sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial para os agentes ruído (Tema 555 da Repercussão Geral do STF) e cancerígenos (Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização).

7. O reconhecimento da nocividade de agentes cancerígenos listados possui natureza eminentemente declaratória, o que autoriza sua aplicação retroativa para o cômputo do tempo especial, ocorrendo a avaliação de forma estritamente qualitativa.

8. A vedação à conversão de tempo especial em comum imposta pela Emenda Constitucional 103/2019 atinge tão somente o labor especial exercido em momento posterior à sua vigência (14/11/2019). Os períodos trabalhados sob condições especiais em data anterior garantem o direito adquirido à respectiva conversão.

9. A concessão da tutela de urgência é devida, ante a presença da probabilidade do direito, confirmada em cognição probatória exauriente, e do perigo de dano consubstanciado na natureza alimentar do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida para fixar os critérios de consectários legais conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, determinar o desconto de benefícios inacumuláveis, isentar a autarquia das custas iniciais. Deferida a tutela de urgência.

Tese de julgamento: 1. A alegada irregularidade formal decorrente da ausência de demonstração de poderes do representante legal signatário do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não afasta, por si só, a validade probatória do documento para fins de concessão de benefício na Justiça Federal. 2. A constatação da ineficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) em relação à nocividade do agente ruído e de agentes cancerígenos impõe o reconhecimento do tempo especial, independentemente de anotação de fornecimento no perfil profissiográfico. 3. A Lista Nacional de Agentes Cancerígenos (LINACH) possui caráter declaratório, admitindo-se a sua aplicação qualitativa e retroativa a períodos laborais pretéritos. 4. O segurado possui direito adquirido à conversão do tempo de serviço especial em comum referente aos períodos anteriores à entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (art. 85, § 11; art. 300; art. 496, I, e § 3o, I); Emenda Constitucional 103/2019 (art. 24, §§ 1o e 2o); Portaria INSS 450/2020; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 09/2014. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335); Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111); Turma Nacional de Uniformização (Temas 170 e 213).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento apenas para fixar os critérios de consectários legais conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, determinar o desconto de benefícios inacumuláveis, isentar a autarquia das custas iniciais, e, finalmente, deferir o pedido de tutela de urgência., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão